Tribunal: TJSP
Processo: 1001528-46.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – PRONUNCIAMENTO COLEGIADO QUE AFASTOU A COBRANÇA DE TAXA DE ASSESSORIA DESTINADA A ORIENTAR O ADQUIRENTE A OBTER FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – DESCABIMENTO – PROPÓSITO INFRINGENTE QUE, EM REGRA, É INADMISSÍVEL – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001035363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1001528-46.2018.8.26.0576/50000, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é embargante MRV NRK XXI
INCORPORADORAÇÕES SPE LTDA, é embargado CARLOS LIEBERT
VERA CRUZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
Rejeitaram
os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
THEODURETO
CAMARGO
(Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001528-46.2018.8.26.0576/50000
2
Embargos de Declaração Cível No 1001528-46.2018.8.26.0576/50000
Embargante: MRV NRK XXI Incorporadorações Spe Ltda
Embargado: Carlos Liebert Vera Cruz da Silva
(Voto no 27.023)
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

ALEGAÇÃO
DE
CONTRADIÇÃO

PRONUNCIAMENTO COLEGIADO QUE AFASTOU A
COBRANÇA DE TAXA DE ASSESSORIA DESTINADA A
ORIENTAR
O
ADQUIRENTE
A
OBTER
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DESCABIMENTO
PROPÓSITO INFRINGENTE QUE, EM REGRA, É
INADMISSÍVEL EMBARGOS REJEITADOS
Cuida-se
de
embargos de
declaração opostos em
relação ao v. acórdão que, por votação unânime,
considerou ilegítima a cobrança de taxa atinente à
prestação de serviços destinada a orientar o adquirente a
obter financiamento imobiliário e, por isso, determinou
que fosse restituída ao apelado, ora embargado.
Em
síntese,
sustenta
a
embargante
que
o
pronunciamento colegiado padece de contradição, uma vez
que invocou a orientação consagrada pelo STJ no julgamento dos REsp 1.551.951-SP e 1.599.511-SP,
apreciados sob o regime dos recursos repetitivos, mas
destacou que, na hipótese, não ficaram suficientemente
demonstradas as ressalvas constantes do v. acórdão da
Corte Superior.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001528-46.2018.8.26.0576/50000
3
1.- Consoante restou decidido no v. acórdão ora
impugnado, “A relação que se estabelece entre a
compromitente vendedora, de um lado, e, de outro, o
compromissário comprador é regida pelo Código de Defesa
do Consumidor.
“No julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n.
1.551.951-SP e 1.599.511-SP, o Superior Tribunal de
Justiça firmou entendimento no sentido de ser abusiva a
'cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade
congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e
venda de imóvel” (STJ-2a Seção, REsp 1.599.511/SP, rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j.24.08.2016).
“Muito embora tenha constado do v. acórdão dos
Recursos Especiais Repetitivos uma ressalva no sentido de
que, excepcionalmente, poderiam ser cobrados do comprador
os
eventuais
serviços
de
despachante
ou
serviços
cartorários, desde que fossem comprovadamente prestados
de forma autônoma e específica, é certo que, na hipótese,
tais situações não ocorreram.
“Na verdade, é importante distinguir, de um lado,
entre a ressalva prevista no v. acórdão paradigma e, de
outro, o caso concreto.
“E a decisão monocrática prolatada pela Min. rel.
Maria Isabel Gallotti, no bojo do REsp 1.791.531, em
18.02.2019 não representa superação da tese firmada nos
Recursos
Especiais
Repetitivos
n.
1.551.951-SP
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001528-46.2018.8.26.0576/50000
4
1.599.511- SP, pois isso demandaria reanálise dela em
julgamento de órgão colegiado e prolação de nova decisão
de caráter vinculante, o que, a rigor, não ocorreu.
“Logo, deve prevalecer a tese firmada nos Recursos
Especiais Repetitivos n. 1.551.951-SP e 1.599.511-SP.
“Nesse sentido, por sinal, orientou-se a C. 5a
Câmara
de
Direito
Privado
deste
E.
TJSP
(Ap.
1004188-29.2018.8.26.0506, rel. A. C. Mathias Coltro, j.
08.10.2019).
“Sem divergir dessa orientação, outro não foi o
entendimento desta C. 8a Câmara de Direito Privado, em v.
acórdão desta relatoria: 'EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ASSESSORIA
IMOBILIÁRIA - COBRANÇA INDEVIDA POR FORÇA DO QUE DECIDIU
O C. STJ EM SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO
(TEMAS 938 E 939) SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - CONDENAÇÃO DE
CADA QUAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10%
DAS VANTAGENS OBTIDAS EM FAVOR DE SEU CLIENTE (CPC, ART.
85, “CAPUT” E § 2o) SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO'
(Ap. 1016166-42.2014.8.26.0506, j. 27.05.2020).”
Nestes termos, verifica-se que, diferentemente do
que pareceu à embargante, não houve contradição alguma.
Na
verdade,
os
presentes
embargos
têm
cunho
infringente, isto é, foram opostos visando à modificação
do julgado, o que, a rigor, não se admite, em regra,
devendo manter-se nos estritos limites estabelecidos no
art. 1.022 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1001528-46.2018.8.26.0576/50000
5
2.- CONCLUSÃO Daí por que os presentes embargos são
rejeitados.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica